Tribunal: TJSP
Processo: 2151040-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017 – MUNICÍPIO DE MONTE ALTO. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo.

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017 – MUNICÍPIO DE MONTE ALTO. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2151040-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante LUIZ ANTONIO
FRANCISCO, é agravado MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151040-97.2020.8.26.0000 -Voto no 16100
2
VOTO No: 16100
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2151040-97.2020.8.26.0000
COMARCA DE MONTE ALTO
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO FRANCISCO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALTO
JUÍZA DE 1o GRAU: LORENA DANIELLY NOBREGA DE ALMEIDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2016 E
2017 MUNICÍPIO DE MONTE ALTO. Decisão que acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade. Recurso
interposto pelo executado.
NULIDADE
DA
CDA

DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
Impossibilidade Discussão de vício na certidão da dívida
ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato
administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser necessária prova produzida pelo
administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de
dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção
de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de
Justiça Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal MUNICÍPIO DE
MONTE ALTO move contra LUIZ ANTONIO FRANCISCO.
O agravo foi oferecido pelo executado contra a r. decisão de fls. 397/400 desses autos
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade por ele oposta para reconhecer o
descabimento da cobrança de preço público, devendo a execução fiscal prosseguir com relação ao
crédito remanescente.
O agravante alega (fls. 01/19) que a certidão de dívida ativa padece de nulidade, tendo
em vista que não apresenta todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário
Nacional. Narra que os documentos juntados aos autos são suficientes para afastar a higidez do ato
administrativo. Sustenta que a cobrança do tributo é nula por ser lastreada em legislação revogada.
Pleiteia a concessão da tutela antecipada e da tutela de evidência para que seja determinada a
suspensão do andamento do feito. Requer a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a
nulidade da certidão de dívida ativa, com a consequente extinção da execução fiscal.
O recurso foi recebido e o pleito de antecipação da tutela foi indeferido (fls. 435).
A contraminuta veio (fls. 438/450).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151040-97.2020.8.26.0000 -Voto no 16100
3
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se
satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três tipos
de provas:
1.
Documental;
2.
Oral; e
3.
Pericial.
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento, ainda não
juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula supracitada do
Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos.
No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de dívida
ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por não apresentar todos os requisitos legais
previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, e por ser lastreada em legislação revogada.
Ocorre que a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e, como
tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, conforme ensina Marçal Justen Filho
ao comentar essa característica já consagrada do ato administrativo:
“[...] O conteúdo da presunção de legitimidade: o primeiro aspecto da presunção
de legitimidade se relaciona com o conteúdo do ato administrativo. Presume-se
que o conteúdo é compatível com o direito e que os fatos cuja ocorrência é
afirmada efetivamente ocorreram.” (FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito
Administrativo. 9a Ed. São Paulo: RT, p. 415)
Especificamente sobre a presunção de legitimidade da CDA, assim já se manifestou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade
(atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e
certeza da Certidão de Dívida Ativa CDA, a qual somente pode ser afastada
por prova em contrário a cargo do administrado [...] (REsp 527.634, 2a Turma,
Rel. Ministra Eliana Calmon, julgamento em 14/03/2007, DJ 09/04/2007, v. u.)
Como se vê, a discussão sobre eventuais vícios na CDA demanda dilação probatória,
motivo pelo qual não pode ser debatida na estreita via da exceção de pré-executividade. Cabe
consignar, entretanto, que a matéria poderá ser discutida por meio de embargos à execução fiscal.
Dessa forma, a r. decisão deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151040-97.2020.8.26.0000 -Voto no 16100
4
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR